Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-75.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA TESTEMUNHAL. POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. ALTA CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DIA-MULTA. ARBITRAMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. SUSPENSÃO. DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A materialidade dos crimes de trânsito está demonstrada por auto de prisão em flagrante, teste do etilômetro, ocorrência policial, relatório final e prova oral colhida sob contraditório.
2. Os depoimentos dos agentes públicos, prestados no exercício da função, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando não há elementos que os infirmem ou indiquem interesse em prejudicar o réu.
3. Demonstradas a autoria e a materialidade, ausentes causas excludentes de ilicitude e presente a culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação.
4. A dosimetria da pena deve observar critérios de proporcionalidade e fundamentação concreta.
5. A condução de veículo automotor com concentração de álcool por litro de ar alveolar que excede em três vezes o limite legal (0,3 mg/l) autoriza a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, pois aumenta o risco de provocar danos à coletividade. Precedentes.
6. A pena de multa foi arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a capacidade financeira do réu, portanto, não há obrigatoriedade de redução.
7. A fixação da penalidade de suspensão do direito de dirigir observou a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada.
8. Recurso conhecido e não provido.